Tribunal: TJSP
Processo: 2058866-69.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Constrangimento ilegal
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
"Denegaram a ordem."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2058866-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Taquarituba, em que é paciente EVERTON
GERING e Impetrante GABRIELA GABRIEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a
ordem.v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058866-69.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 44.343
Habeas Corpus Criminal Processo no 2058866-69.2020.8.26.0000
Relator(a): PAIVA COUTINHO
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Criminal
IMPETRANTE: Gabriela Gabriel.
PACIENTE: Everton Gering.
COMARCA: Taquarituba.
"Denegaram a ordem."
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela
advogada Gabriela Gabriel em favor de EVERTON GERING ao fundamento, em breve
síntese, de que o paciente estaria experimentando ilegal constrangimento, apontando como
autoridade o r. Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais da comarca de
Taquarituba (fls. 1/5 e documentos fls. 6/27).
A impetrante argumenta, em suma, sobre a ilegalidade na situação
do paciente, que se encontra em regime fechado por ordem de juízo incompetente para
atuar no processo de execução penal no 0002693-87.2016.8.26.0521, observando que há
pedido de remessa dos autos de execução penal para ao r. Juízo do DEECRIM competente,
pendente de julgamento. Prossegue dizendo que o paciente cumpriu quase toda a
reprimenda em regime fechado, mesmo fazendo jus à progreção ao regime aberto desde
22/8/2018; e que possui baixíssima imunidade, não sendo recomendável a sua manutenção
na prisão diante da pandemia mundial decorrente da rápida propagação da COVID 19.
Requer, com a presente impetração, seja concedido ao paciente o
direito de cumprir o remanescente da pena em prisão domiciliar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058866-69.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Na audiência de instrução e julgamento no processo de
conhecimento, realizada em 24 de janeiro p.p., relaxou-se a prisão preventiva do paciente
com expedição de alvará de soltura em seu favor, sendo designada audiência de
continuação para 7 de agosto p.f. (fls. 123/124
processo digital da origem no
1500216-47.2019.8.26.0574).
Indeferida a liminar (fls. 29/30), e solicitadas as informações da
d.autoridade apontada como coatora, consta nos autos o parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça, que opina pela denegação da ordem (fls. 51/58).
Assinala-se que a fls. 61/63 consta reiteração do pedido pela
impetrante para que seja restabelecido ao paciente o livramento condicional ou o regime
semiaberto, sob o argumento de que ele se encontra ainda em regime fechado por erro e
indisponibilidade do sistema.
É o relatório.
Respeitados
os
argumentos
deduzidos
nas
razões
de
inconformismo, o caso é de denegação da ordem.
Condenado à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão em regime
inicial fechado, por incurso no art. 157, § 2o, inciso I (por duas vezes), c.c. o art. 71, caput,
ambos do Código Penal, e no gozo do livramento condicional, o paciente acabou preso
em flagrante em 17/8/2019, convertido em prisão preventiva, por suposta infringência
ao art. 155, caput, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (processo no
1500216-47.2019.8.26.0574), resultando na sustação cautelar do livramento condicional
em 10/10/2019 (fls. 8). O término de cumprimento da pena está previsto para 24 de
outubro
do
corrente
ano
(fls.
275/276

processo
digital
na
origem
no
0002693-87.2016.8.26.0521).
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058866-69.2020.8.26.0000 -Voto no
4
De acordo com o disposto no art. 145 da Lei de Execução Penal, a
suposta prática de fato definido como crime doloso durante o período de prova gera
suspensão do benefício do livramento condicional até, pelo menos, o trânsito em julgado
do processo criminal. Suspenso o aludido benefício, deve ser decretada a prisão do
apenado, que regressará ao regime anterior, exatamente como ocorreu no presente caso,
não se constatando qualquer constrangimento ilegal a ser sanado neste ponto.
Outrossim, no tocante a decisão liminar do Ministro Marco Aurélio
do colendo Supremo Tribunal Federal proferida na ADPF 347 TPI/DF, a qual se refere a
impetrante, não é muito assinalar que a despeito da atual pandemia, a Recomendação CNJ
no 62/2020 não garante indiscriminadamente a soltura do paciente.
Isso porque o “COVID-19” não limita seu público alvo aos
presidiários, nem tampouco escolhe seus infectados, presos ou soltos, estando toda a
sociedade, ordeira ou não, à mercê de eventual contaminação. De tal sorte que a aludida
pandemia não pode servir de fundamento para a concessão da liberdade provisória, pois
não afasta a necessidade de segregação cautelar, tal como já exposto, tampouco assegura a
sociedade e ao interesse público os benefícios da redução do risco de transmissibilidade do
citado vírus, não se podendo olvidar que o Estado é responsável e garante ao detento
eventualmente contaminado, também com o “coronavírus', o tratamento adequado.
Ademais, conquanto o panorama mundial decorrente da atual
pandemia tenha feito com que o Poder Judiciário tome ações no sentido de amenizar o
rigor da norma, autorizando a prisão domiciliar para presos em regimes diversos do aberto
e/ou que não reúna as condições legais, porém merecedores de atenção especial por
estarem inseridos no grupo de risco dos doentes infectados pelo “corona vírus”, tem-se
que, ainda diante desses casos de excepcionalidade, a concessão do benefício depende de
pressupostos inafastáveis e cumulativos, quais sejam: a) comprovação inequívoca de se
encaixar no risco do Covid-19; b) impossibilidade de receber tratamento no
estabelecimento prisional em que se encontra; c) risco real de que no estabelecimento em
que se encontra, e que o segrega do convívio, causa mais risco do que o ambiente em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058866-69.2020.8.26.0000 -Voto no
5
a sociedade está inserida”.
E no caso concreto, não houve demonstração inequívoca de que o
paciente tivesse preenchido os citados pressupostos imprescindíveis para a flexibilização
da norma, eis que embora tenha alegado que ele necessitasse de cuidados especiais por
possuir baixíssima imunidade, sequer juntou qualquer documento que reforçasse o alegado.
Logo, não se verifica o constrangimento ilegal apontado.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator